Tribunal: TJDFT
Processo: 0736469-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. AFASTAMENTO DO PACTA SUNT SERVANDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação revisional cumulada com indenização por danos morais, envolvendo contrato de empréstimo bancário. A sentença rejeitou os pedidos de limitação dos juros remuneratórios, repetição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais. A autora alega abusividade da taxa contratada (10,90% a.m., 246,08% a.a.), em razão de ser mais que o dobro da média de mercado à época da contratação (5,61% a.m.), requerendo a adequação da taxa, devolução dos valores pagos a maior e inversão do ônus da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada revela abusividade à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do STJ; e (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores pagos a maior de forma dobrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não é, por si só, abusiva, mas admite controle judicial quando ultrapassa, sem justificativa, limite razoável fixado com base em precedentes, como o REsp 1.061.530/RS e o Tema 234 do STJ, que admitem a revisão contratual quando a taxa for manifestamente desproporcional.
4. Verificada a estipulação de juros remuneratórios de 10,90% a.m., valor significativamente superior à média de mercado vigente à época da contratação (5,61% a.m.) e que se aproxima do dobro desse parâmetro, configura-se a onerosidade excessiva e a vantagem desproporcional vedadas pelo art. 6o, V, e art. 39, V e X, do CDC, autorizando a revisão contratual para restabelecimento do equilíbrio entre as partes.
5. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso, por se tratar de cobrança fundada em cláusulas contratuais previamente aceitas, o que impõe a restituição simples dos valores pagos a maior.
6. A cobrança de juros abusivos, sem outras condutas ilícitas ou vexatórias, não configura dano moral indenizável, por não ultrapassar o mero aborrecimento ou inadimplemento contratual.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, IV e V; 39, V e X; 42, parágrafo único; 51, IV. CF/1988, art. 5o, XXXII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.112.879/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 22.10.2014 (Tema 234); TJDFT, Acórdãos ns. 1166503 e 1176237.

(m)